Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. SEGURO FACULTATIVO. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RETENÇÃO INDEVIDA. CORRÇÃO MONETÁRIA. INCC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar qual o índice de correção monetária deve ser aplicado ao valor versado na condenação, bem como se devem ser deduzidos do montante devido os valores relativos aos encargos de administração, prêmio de seguro e cláusula penal, previstos no contrato.

2. Entende-se por consórcio a reunião de pessoas jurídicas e/ou naturais em grupos, com duração e número de cotas preestabelecidos, promovida por administradora com o intuito de viabilizar a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento.

3. Mostra-se correta a utilização do INCC na restituição dos valores pagos ao consórcio, uma vez que além de expressamente previsto no contrato, sua adoção pode ser considerada, isoladamente, abusiva.

4. Verificado que o consorciado não aderiu ao seguro facultativo não procede a alegação articulada pela recorrente no sentido de que seu valor deve ser deduzido do montante a ser restituído.

5. Quanto ao mais os valores pagos como encargos de administração devem ser deduzidos do montante a ser restituído, uma vez que têm por finalidade remunerar a administradora do consórcio, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.795/2008. 5.1. As quantias destinadas ao fundo de reserva, bem como o valor relativo à cláusula penal estabelecida no contrato, só podem ser retidos se for demonstrado prejuízo aos demais consorciados, o que não foi comprovado nos autos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.